Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720144-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DE MIRANDA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria das Dores de Miranda Vieira em face de ato judicial (ID 122698484, integrado pela decisão de ID 126047481 da origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no0711943-35.2022.8.07.0000. Nas razões recursais (ID36494176), a Recorrente alega, em síntese, que há parcela incontroversa, confessada pelo devedor, no montante de R$ 25.971,41 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), cujo pagamento se requer conforme permissivo do art. 535, §4o, do CPC/15. Aduz que o ato impugnado deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0711943-35.2022.8.07.0000, na medida em que impediu o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem que fosse proferida decisão no mesmo sentido pela instância revisora. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0711943-35.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois a situação descrita não se amolda a qualquer das hipóteses contidas no rol do artigo 1.015 do CPC/15. Trata-se, na verdade, de provimento jurisdicional com natureza jurídica de despacho, não sujeito a recurso (art. 1.001 do CPC/15), em que o d. Juízo a quo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no0711943-35.2022.8.07.0000, no qual se discutem os índices de correção monetária indispensáveis à definição do valor executado. Registre-se que o d. Juízo de origem não analisou o pedido de pagamento da parcela incontroversa, motivo pelo qual é vedado a este Órgão Revisor realizar o exame do referido pleito, sob consequência de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÕRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Chama a atenção que a Agravante, em sua última manifestação anterior ao ato impugnado, em 9/3/2022 (ID 117780929 dos autos de origem) sequer postulou o pagamento de parcela incontroversa. Confira-se: “MARIA DAS DORES DE MIRANDA VIEIRA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a certidão de ID no 116733172, informar que nada tem a opor aos cálculos de ID no 114943099, confiando pelo indeferimento da impugnação deduzida e pugnando pelo regular prosseguimento do feito, até final satisfação da dívida, com a condenação do devedor a pagar os honorários de sucumbência, devendo, ainda, ser deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais pactuados em 20% (vinte por cento), ex vi da juntada da procuração (ID no 102453247) e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.” (Grifou-se) Segundo consignou o d. magistrado ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face do mencionado despacho, “os autos só devem ir para contadoria para realização de novos cálculos e em seguida intimar as partes,após a preclusão daquela decisão, o que só ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumentono0711943-35.2022.8.07.0000.” E acrescenta que: “Esse procedimento se justifica visando garantir uma tramitação célere e eficiente do processo, evitando a realização de cálculos, diligências, decisões e tramitação que pode ser alterada coma a decisão do agravo, ou seja, visa-se com isso uma maior segurança jurídica e prestação jurisdicional eficiente.” Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator